Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AMEAÇAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. UMA AÇÃO E DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, a incidir sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
4. Tendo o réu, mediante uma só ação, praticado dois crimes de ameaça em face de vítimas diversas, deve ser aplicada a pena mais grave ou somente uma delas, se iguais, majorada de 1/6 (um sexto) a metade, pela regra do concurso formal de crimes estampada no art. 70, caput, do Código Penal.
5. Embora a reincidência justifique a adoção de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, além de obstar a concessão da suspensão condicional da pena, ausente recurso da acusação, não é possível alterar a sentença que fixou regime aberto e concedeu o benefício da suspensão ao réu, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.